Tribunal: TJES
Processo: 0001597-74.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Correção Monetária; Juros
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001597-74.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GRANFER GRANITOS FERREIRA LTDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NÃO CUMULATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por Granfer Granitos Ferreira Ltda. e Zilander Magno Duarte, declarando a nulidade de cláusula contratual relativa à cobrança de encargos moratórios, com afastamento da multa moratória e limitação da comissão de permanência, além de eventual restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se há cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos moratórios, em desacordo com a jurisprudência do STJ; (II) estabelecer se há encargos abusivos no período de inadimplência contratual que justifiquem a procedência dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, dotado de liquidez e certeza, nos termos da Lei n. 10.931/2004.

A jurisprudência do STJ admite a cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios (Súmulas 30, 294 e 472/STJ).

A sentença recorrida permitiu, indevidamente, a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, contrariando entendimento consolidado do STJ.

A apelante demonstrou que, na execução, limitou-se à cobrança de juros remuneratórios de 4,5% ao mês, sem cobrança de comissão de permanência ou correção monetária, não se verificando, portanto, cobrança abusiva de encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É vedada a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, correção monetária, multa contratual e juros moratórios.

A simples previsão contratual de comissão de permanência não configura cobrança indevida se ausente a sua exigência cumulativa com outros encargos.

A ausência de abusividade na composição dos encargos autoriza a improcedência dos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.931/2004; CPC, art. 334, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.728.817/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13-12-2021, DJe 15-12-2021; STJ, AgInt no REsp 1.760.547/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04-06-2019, DJe 07-06-2019; Súmulas STJ
nn.
30, 294 e 472.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0001597-74.2020.8.08.0011
.

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DO ESPÍRITO SANTO
.

APELAD
OS
:
GRANFER GRANITOS FERREIRA LTDA. E ZILANDER MAGNO DUARTE.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul do Espírito Santo
em face da respeitável sentença
de fls.
44-50, integrada pela decisão de embargos
de declaração
de id
11151739,
proferida
nos autos d
os

embargos à execução

opostos por
Granfer Granitos Ferreira Ltda. e Zilander Magno Duarte
, que
julgou
parcialmente procedente a defesa
“para declarar a nulidade da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, afastando-se, no tempo da anormalidade a multa moratória, mantendo-se somente a comissão de permanência, nos termos da Súmula nº 472 do c. Superior Tribunal de Justiça, cujo percentual deve corresponder ao somatória dos juros moratórios até 12% ao ano + multa até 2% do valor da prestação + juros remuneratórios limitados ao percentual contratado; com a consequente abatimento do valor pago a maior, de forma simples, no saldo remanescente, caso apurado em fase oportuna. Entrementes, desde que o contrato já esteja quitado, deve promover a restituição em questão, desde que devidamente comprovado, corrigida monetariamente desde o desembolso ou vencimento e com juros de mora a partir da citação”.

Nas razões do recurso (
id 11151740
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “Apesar de constar a comissão de permanência, quando inadimplentes, a Cooperativa não cobrou dos apelados tal comissão”; 2) “A dívida, como está no demonstrativo atualizado de fl. 80 do processo principal, foi cobrada com juros remuneratórios de 4,5% a.m., sempre considerando as amortizações feitas pelos apelados”; e 3) “O que está sendo cobrado na execução está claro no demonstrativo (apenas juros remuneratórios de 4,5% a.m.), que podem ser cumulados com a multa contratual e juros moratórios”.

Requereu o provimento do recurso “julgando-se totalmente improcedente os embargos à execução, uma vez que não há aplicação de comissão de permanência com outros encargos contratuais na dívida discutida nestes autos e isso está comprovado no cálculo do processo principal”
ou “
caso não entendam pela total improcedência dos embargos, requer seja afastado o ônus da sucumbência para a apelante, já que decaiu em parte mínima dos pedidos, não havendo que se falar em sucumbência recíproca”.

O recurso deve ser provido.

Saliento, inicialmente, que o requerimento formulado pela apelante na audiência de conciliação realizada em sede recursal para aplicação de multa aos apelados pelo não comparecimento naquele ato processual
(id 15333821, p. 2)
não
merece acolhimento
. É que multa mencionada no art.
334, § 8º, do C
ódigo de Processo Civil,
tem aplicação apenas nos casos de não comparecimento na audiência de conciliação ou de mediação realizada no procedimento comum, em primeiro grau de jurisdição. Nessa ordem de ideias, não vejo como aplicar analogicamente o mencionado dispositivo para aplicar sanção aos embargantes.

A execução movida pela embargada é lastreada em cédula de crédito bancário
A
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A
cédula de crédito bancário tem natureza de título executivo extrajudicial, exprimindo obrigação líquida e certa, por força do disposto na Lei n. 10.931/2004” (AgInt no AREsp n. 1.728.817/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13-12-2021, DJe de 15-12-2021).

Já foi decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “
É legal a cobrança da comissão de permanência na fase de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios (Súmulas 30, 294 e 472/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.760.547/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4-6-2019, DJe de 7-6-2019).

No dispositivo da respeitável sentença
recorrida
restou preservada
a possibilidade de cobrança d
a comissão de permanência, “
cujo percentual deve corresponder ao somatória dos juros moratórios até 12% ao ano + multa até 2% do valor da prestação + juros remuneratórios limitados ao percentual contratado”.
Por outras palavras, na sentença foi mantida a
possibilidade de cobrança da
comissão de permanência
cumulada com
juros remuneratórios, o que não se afigura correto diante da orientação adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

No mais,
deve ser mencionado que
a apelante
esclareceu
que nem “sequer corrigiu monetariamente a dívida... O que está sendo cobrado na execução está claro no demonstrativo (apenas juros remuneratórios de 4,5% a.m.), que podem ser cumulados com a multa contratual e juros moratórios” (id 11151740, p. 8).
Intimados para apresentarem contrarrazões, os apelados não se manifestaram no processo.

Tenho que o cenário delineado não permite concluir pela cobrança de encargos abusivos, no período de anormalidade contratual.

P
osto isso,
dou

provimento

ao recurso para reformar a respeitável sentença e julgar improcedentes os embargos à execução.
Diante do novo cenário
,
inverto o ônus sucumbencial e
condeno
os
apelados ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.